Tribunal: TJDFT
Processo: 0000873-57.2016.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUISITOS NECESSÁRIOS PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a apelante pretende obter a desconstituição da sentença que reconheceu o transcurso do prazo da prescrição intercorrente.
2. Além do transcurso do prazo prescricional o reconhecimento do aludido ato-fato caducificante exige a suspensão do curso do processo de execução, nos moldes do art. 921, § 4o, do CPC. 2.1. No presente caso a credora, ora apelante, deixou fluir os prazos de suspensão do curso processual e da prescrição intercorrente sem manifestar-se nos autos, tendo comparecido somente após o proferimento da sentença, para oferecer embargos de declaração e, posteriormente, para a interposição do presente recurso de apelação. Assim, estão demonstrados os requisitos necessários para a configuração da prescrição suscitada pela Curadoria Especial.
3. Recurso conhecido e desprovido.